Tribunal: TJSP
Processo: 1077522-58.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência em relação à coautora e de parcial procedência quanto ao coautor. Apelos de ambas as partes.

Culpa do corréu pelo acidente que não se discute neste recurso, nem tampouco a responsabilidade solidária do corréu proprietário do veículo pelos danos causados no acidente.

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência em relação à coautora e de parcial procedência quanto ao coautor. Apelos de ambas as partes.

Culpa do corréu pelo acidente que não se discute neste recurso, nem tampouco a responsabilidade solidária do corréu proprietário do veículo pelos danos causados no acidente. Discussão, nos recursos, apenas sobre as verbas indenizatórias.

As fotografias existentes nos autos e a conclusão no relatório de danos da Polícia Militar revelam o estado de irrecuperabilidade do veículo do autor. Indenização devida no valor de mercado, com dedução da importância obtida com a venda da sucata. Ausentes os alegados danos morais pela perda do veículo no acidente.

Sentença extra petita ao considerar os danos estéticos no arbitramento da indenização por danos morais, por ausência de pedido nesse sentido na inicial. Entretanto, mesmo com a exclusão dos danos estéticos, é mantida a indenização em R$50.000,00, razoável para compensar o autor pelos danos morais que experimentou. A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). A condição econômica dos réus não justifica a majoração dessa indenização. As indenizações por danos morais no Direito Brasileiro têm caráter essencialmente compensatório e reflexamente punitivo.

O evento danoso que provocou lesões e violação à saúde e à integridade corporal do autor também causou para a esposa e coautora, reflexamente, sofrimentos intensos e desassossego com alteração das rotinas familiares, para que pudesse prestar a necessária assistência à vítima. Caracterização do dano moral em ricochete. Indenização fixada na metade daquela devida ao coautor, ou seja R$25.000,00.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora desde a prática do ato ilícito (art. 398, CC e Súmula 54, STJ). Procedência da ação em relação à coautora, parcial procedência em relação ao coautor. Redistribuição da sucumbência.

Apelações parcialmente providas.